Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718231-62.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: INSTITUTO AOCP, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, FLAVIO HENRIQUE PEREIRA D E S P A C H O Considerando que o nome do Embargado consta da listagem de candidatos que efetivaram a matrícula no curso de formação, com início previsto para o dia 10/02/2025, conforme se extrai do Edital de Efetivação de Matrícula do Curso de Formação Profissional – Sub judice publicado no sítio eletrônico do Instituto AOCP, de 04/02/2025, (link disponibilizado à fl. 58 ID 68927683), que é posterior às últimas manifestações do Embargado, e considerando, ainda, o silêncio deste quanto à manifestação do Embargante de fls. 1/14 ID 68927681 e documentos que a acompanham, ao que tudo indica, o julgado vem sendo cumprido. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 67633744. Publique-se. Remetam-se os autos ao órgão competente para apreciação do Recurso Extraordinário encartado às fls. 1/20 ID 69339440. Brasília/DF, 08 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator